Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-54.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Presunção relativa de veracidade. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Inércia do recorrente. Indeferimento da inicial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento da ordem de emenda destinada à comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos cinge-se em: (i) averiguar se o apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) aferir se deve subsistir a sentença de indeferimento da petição inicial por descumprimento da ordem de emenda.
III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural. O § 2o do mesmo artigo impõe ao juízo o dever de oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido.
4. A ausência de comprovação documental inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração unilateral.
5. O não atendimento à determinação de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, conforme previsto nos arts. 321, 330, IV, e 485, I, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98 a 102.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714773-34.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024; TJDFT, APC 0752934-79.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11.06.2025.